Tribunal: STF
Processo: RE 1448606
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. VOTO PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LV, 23, II, 93, IX, 196, 197 e 198 da Constituição Federal.



    A recorrente sustenta que “demonstrou suficientemente a necessidade do medicamento prescrito pelo médico, conforme laudo de fls. 14, que não pode ser negado pelo simples fato de que não ser consta de listagem do SUS”. 



    Em 27/10/2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 793 do STF. 



    Após novo julgamento do feito, a Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO EXERCIDO POR NÃO AFRONTAR O TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. FORNECIMENTO DE INSUMO (LEITE NINHO) PARA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA, POIS NÃO ESTÁ PADRONIZADO EM NENHUMA LISTA OFICIAL DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES INDUSTRIALIZADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No caso dos autos, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado do Rio de Janeiro para excluir da condenação o fornecimento dos insumos Ninho Forti+ e Pediasure Complete. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Contudo, conforme no parecer do NAT (índice 50), ‘a dispensação de leite integral, como a opção prescrita Ninho Forti +, não se encontra no escopo de atuação das Secretarias de Saúde’. Além disso, o suplemento alimentar Pediasure Complete não está padronizado em nenhuma lista oficial de suplementos alimentares industrializados para dispensação gratuita através do SUS, no âmbito do município de Itaboraí e do Estado do Rio de Janeiro. 



    O referido parecer ainda informa que o responsável pela Autora deve se dirigir à Secretaria Municipal de Administração (Rua João Feliciano da Costa, nº 132, Centro, Itaboraí – RJ, horário de funcionamento de 09h às 16h), com os documentos indicados (fl. 55), no intuito de obter o suplemento alimentar Pediasure Complete. 



    Com efeito, em virtude dos fundamentos apresentados acima, faz-se necessária a reforma da sentença para que seja excluída da condenação imposta aos réus o dever de compelir os mesmo a fornecer insumos que não fazem parte do seu escopo de atuação”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935.824/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/8/16).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Perícia judicial que conclui pela possibilidade de sua substituição por outro constante na rede pública. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser submetido o agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 801.841/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 924.158/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente